Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. A apreensão de aparelho celular objeto de anterior furto dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição. Demonstrada a materialidade e a autoria dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e munições, correta a condenação do acusado. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de posse e porte de arma de fogo e munições, não sendo um deles preparatório para a execução do outro. A reincidência do réu é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso.